Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO FAMILIAR. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. O Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Inteligência do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.
2. Não há outra medida, senão a absolvição, se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia.
3. No caso dos autos, os fatos só foram noticiados às autoridades dois anos depois, mediante contexto familiar conflituoso entre a genitora da ofendida e o genitor (réu), envolvendo questões financeiras e a guarda da ofendida, bem como desavenças no âmbito da violência doméstica e familiar, o que pode ter sugestionado a infante a relatar os fatos que vieram a formar a denúncia, mas que não restou comprovado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.